Tribunal: TJES
Processo: 5000025-79.2018.8.08.0039
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000025-79.2018.8.08.0039
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLA FERREIRA PAGUNG
RECORRIDO: VIA VAREJO S/A
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001461-37.2017.8.08.0030

RECORRENTE:
CARLA FERREIRA PAGUNG

RECORRIDO:
VIA VAREJO S/A

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. NEGATIVAÇÃO ANTERIOR JUDICIALMENTE RECONHECIDA COMO INDEVIDA
.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação por indenização de dano moral e material ajuizada por CARLA FERREIRA PAGUNG em face de VIA VAREJO S/A.

Em síntese, a parte requerente narra que ao tentar efetuar um crediário foi surpreendida com a informação de que seu empréstimo havia sido negado devido a inclusão de seu nome em órgãos restritivos de crédito pela requerida em razão de uma dívida. Todavia, afirma que jamais realizou qualquer débito junto à empresa, tampouco esteve na cidade de São Paulo, local onde foi feito o contrato que originou a dívida, na época da compra.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Do exposto, julgo procedente o pedido de declaração de inexistência de débito, e por corolário, ratificando a tutela de urgência, outrora proferida, e julgando improcedente o pedido reparatório de dano moral.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 7895167, a parte requerente interpôs Recurso Inominado, argumentando pela necessidade de condenação em danos morais, tendo em vista que a outra inscrição foi reconhecida como indevida nos autos no processo nº 5000024-94.2018.8.08.0039.

É o relatório.

VOTO

O cerne do recurso em análise é a responsabilidade da recorrente e a existência de danos morais.

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece reparo.

De início, como é possível confirmar em consulta ao sistema de processos do TJES, o processo de nº 5000024-94.2018.8.08.0039 reconheceu a outra inscrição, que foi considerada para aplicação da Súmula 385 do STJ, como indevida, portanto, cabe a condenação em danos morais no caso em comento.

Assim, é evidente a responsabilidade da empresa pela inclusão indevida do nome da autora nos serviços de proteção ao crédito.

Isso posto, a negativação indevida do nome gera dano moral
in re ipsa
devido ao prejuízo imediato causado à reputação e à honra do indivíduo. Quando alguém tem seu nome incluído em órgãos de restrição de crédito sem um motivo legítimo ou uma justificativa adequada, isso resulta em uma clara ofensa à sua imagem perante a sociedade.

Nos casos de negativação indevida, o dano é presumido, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AgRg no AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.379.761 - SP:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÍVIDA ORIUNDA DE LANÇAMENTO DE ENCARGOS EM CONTA CORRENTE INATIVA. DANO MORAL. VALOR DA CONDENAÇÃO.

1. Inviável rever a conclusão a que chegou o Tribunal
a quo
, a respeito da existência de dano moral indenizável, em face do óbice da Súmula 7⁄STJ.

2. É consolidado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral
in re ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos.

3. A quantia fixada não se revela excessiva, considerando-se os parâmetros adotados por este Tribunal Superior em casos de indenização decorrente de inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito. Precedentes.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

Diante dos argumentos apresentados e considerando a natureza intrínseca do dano moral
in re ipsa
, conclui-se que os danos morais são devidos no caso em questão.

Nesse sentido, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Com recorte tão somente no tocante à reparação por danos morais, que fixo, em consonância com a Jurisprudência da Quarta Turma em R$10.000,00 (dez mil reais).

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reduzir a indenização por danos morais para R$10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária a partir da data da sentença e juros da citação.

Sem custas e honorários ante o resultado do recurso.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)